Tribunal: TJMT
Processo: 1022620-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022620-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), NEURI ZUFFO E CIA LTDA - CNPJ: 26.535.443/0001-70 (AGRAVANTE), IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO - CPF: 058.302.351-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NEURI ZUFFO E CIA LTDA.

AGRAVADO(S):
IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO.

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. SOCIEDADE UNIPESSOAL CONTROLADA PELO DEVEDOR. REVELIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, no curso do cumprimento de sentença derivado do inadimplemento de Cédula de Produto Rural Financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC/2002 para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, notadamente diante de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade pelo sócio único da pessoa jurídica utilizada para ocultação de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional admitida em hipóteses de utilização indevida da pessoa jurídica para frustrar credores, especialmente quando configurada confusão patrimonial entre o sócio e a empresa.

4. A existência de sociedade empresária com sócio único, capital social elevado e ausência de separação operacional ou contábil efetiva constitui indício robusto de confusão patrimonial e de utilização desviada da forma societária.

5. A ausência de separação patrimonial efetiva, associada à inexistência de bens em nome do devedor e à revelia da empresa no incidente processual, evidenciam os elementos autorizadores da desconsideração, conforme interpretação do art. 50 do CC/2002 e art. 133 e ss. do CPC.

6. A ausência de manifestação da empresa no incidente, apesar de devidamente citada, atrai os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, gerando presunção de veracidade das alegações de confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando comprovada a existência de confusão patrimonial entre sócio e empresa unipessoal, utilizada como instrumento para blindagem indevida de bens.

2. A ausência de manifestação da empresa citada no incidente de desconsideração atrai os efeitos da revelia e reforça a verossimilhança dos fatos alegados pela parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC, arts. 133 a 137 e 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.08.2017; TJMT, Emb. Decl. 1016097-75.2023 .8.11.0000, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por NEURI ZUFFO E CIA LTDA contra decisão (ID. 194523330 autos de processo n. 1001773-10.2024.8.11.0012) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

“1.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por NEURI ZUFFO E CIA LTDA. em face de IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO LTDA., todos qualificados nos autos, relativo aos autos principais de n.° 1000940-26.2023.8.11.0012.

Aduz o exequente que as tentativas de penhora via sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas.

Pontua que verificou que o executado é sócio administrador da empresa IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 15.148.047/0001-74, com capital social de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, empresa esta que tem uma filial constituída com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) também integralizado em moeda corrente e podendo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, conforme autoriza a cláusula oitava do contrato social.

Pugna, assim, pela: (i) desconsideração inversa da personalidade jurídica para que os bens da empresa sejam utilizados na execução das dívidas do sócio e, (ii) tutela de urgência para o arresto cautelar via SISBAJUD nas contas bancárias da pessoa jurídica IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO LTDA, empresa privada, inscrita sob o CNPJ n.º 15.148.047/0001-74, a fim de garantir os valores devidos pela pessoa física, conforme cálculo.

Indeferiu-se o pedido liminar (id. 174047044).

Citado (id. 189256606), certificou-se o decurso do prazo sem manifestação do réu (id. 192175828).

É o relatório. Decido.

2.

Apensem-se ao processo principal, de n.° 1000940-26.2023.8.11.0012.

3.

Da desconsideração da personalidade jurídica inversa

A desconsideração da personalidade jurídica admitida por nosso ordenamento jurídico é medida excepcional, autorizada quando evidenciado algum desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica tem previsão no art. 133, § 2º, do CPC, sendo aplicada em casos excepcionais, de modo a permitir que o patrimônio de certa pessoa jurídica possa ser empregado para responder por dívidas pessoais de seus sócios, afastando a autonomia patrimonial para atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de forma a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações contraídas pelo sócio.

No caso em tela, tenho que não restaram comprovados os requisitos ensejadores para deferimento da desconsideração inversa da personalidade, senão vejamos.

Em que pese os argumentos expostos pela exequente, pelo conjunto probatório constante nos autos principais, de execução por quantia certa ajuizada por NEURI ZUFFO E CIA LTDA em face de IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO, verifica-se que foram realizadas apenas quatro diligências em busca de bens do executado, quais sejam, penhora via sistema SISBAJUD, com o bloqueio de valor irrisório (id. 134382899) e pesquisa perante o sistema RENAJUD, que restou infrutífera, além de SERASAJUD e SNIPER (id. 157886548).

Destaque-se, outrossim, que não houve o esgotamento de meios para localização de bens do executado.

Ademais, não houve a comprovação de ato intencional do sócio, lá executado, voltado a prejudicar a parte credora pelo uso abusivo da personalidade jurídica, não havendo provas suficientes para evidenciar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos moldes do art. 50 do CC/2002, pelo que não restam preenchidos os requisitos legais para concessão do pleito.

Ainda, cabe destacar que a ausência de contestação em relação ao presente incidente não induz necessariamente ao acolhimento da pretensão do requerente, eis que deveria, ao menos, trazer aos autos elementos mínimos concretos para fundamentar sua alegação.

A propósito, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA – PREMATURIEDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso irregular da forma societária para fins contrários ao direito, com o intuito de se evitar que o conceito de pessoa jurídica seja empregado para defraudar credores, subtrair-se a uma obrigação existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir ou conservar um monopólio ou proteger condutas antijurídicas. Porém, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessário, além do requisito subjetivo concernente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o objetivo de insuficiência patrimonial da devedora . Desta forma, em razão da ausência de esgotamento de meios para localização de bens, não se constata que a agravada possua interesse processual, por ora, para redirecionar a cobrança de dívida com base em evidência de fraude, abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, sem que antes se proceda à efetiva constatação quanto à ausência de bens passíveis de penhora, com o objetivo de cumprir o pressuposto de insuficiência patrimonial.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298258620238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 50 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 50 do Código Civil, que dispõe acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, consigna expressamente a necessidade de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que seja deferido, o que, ao menos nesse instante, não restou comprovado carecendo de dilação probatória .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10097811220248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024).

O recente entendimento jurisprudencial pátrio não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra a decisão que rejeitou pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de desvio de finalidade, tampouco de confusão patrimonial, de modo a justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica – Regime de microempresa que não altera a autonomia da pessoa jurídica, tornando imprescindível a demonstração dos pressupostos exigidos no art. 50 do Código Civil - Precedentes do STJ e do TJ-SP - Decisão mantida, ressalvada a possibilidade de reiteração desta pretensão, após o cumprimento dos pressupostos legais que autorizam tal providência – Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23740115320248260000 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 25/04/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025).

3.1. Ante o exposto, REJEITO, por ora, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

4. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de estilo.”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.
A Agravante sustenta que restaram esgotadas todas as tentativas de localizar bens em nome do devedor para satisfação do crédito exequendo, conforme pesquisa negativa via SISBAJUD, RENAJUD e cartório de registro de imóveis.

2.
Aduz que o devedor é sócio administrador da empresa Igor Matheus Briancini Machado Ltda., cujo capital social integralizado é expressivo, o que evidencia confusão patrimonial, dado que o devedor, pessoa física, não possui patrimônio registrado em seu nome.

3.
Afirma que a decisão agravada deixou de considerar indícios concretos de abuso da personalidade jurídica, com confusão patrimonial e desvio de finalidade, pois a empresa estaria sendo utilizada como escudo para blindar o patrimônio pessoal do devedor e inviabilizar a execução. Ressalta ainda que o devedor responde a múltiplas execuções e até processo criminal, evidenciando conduta reiteradamente fraudulenta.

Defende que estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base na jurisprudência consolidada do TJMT em casos análogos. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD da empresa do agravado, como medida de efetividade da execução.

Nesse sentido, requer-se, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica e o arresto cautelar sobre os ativos da empresa Igor Matheus Briancini Machado Ltda., a fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões. (ID. 306970891).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NEURI ZUFFO E CIA LTDA.

AGRAVADO(S):
IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo De Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao fundamento de que não teria havido, por parte da parte exequente, o esgotamento integral e absoluto de todos os meios disponíveis para a localização de bens de titularidade do devedor original, pessoa física.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido de reintegração de posse dos bens móveis sob o seguinte fundamento:

“[...]
Constata-se que a parte autora exercia a posse legítima sobre os veículos objetos dos contratos, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, notadamente os contratos de locação e os protestos das parcelas inadimplidas. Com o inadimplemento das obrigações contratuais e a consequente recusa na devolução dos bens, os réus passaram a exercer posse precária, caracterizando esbulho possessório.

Outrossim, consoante ao requisito do periculum in mora, pelo contexto apresentado nos autos, torna-se necessária a concessão da tutela, com o escopo de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela pleiteada.” (g.n.)

1. Da aplicabilidade do art. 50 do Código Civil e do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Inicialmente, cumpre pontuar que a execução (processo nº 1000940-26.2023.8.11.0012) teve origem no descumprimento de uma Cédula de Produto Rural Financeira, relativa à safra 2021/2022, na qual o agricultor Igor Matheus Briancini Machado deixou de entregar os grãos ou de efetuar o pagamento correspondente à empresa Neuri Zuffo e Cia Ltda. (União Agroindustrial), configurando inadimplemento de obrigação típica do agronegócio na região de Mato Grosso.

Em razão da prática dos atos executórios, constatou-se que o executado, ora agravado, é o único sócio da pessoa jurídica denominada Igor Matheus Briancini Machado Ltda.

Diante do insucesso na localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, a parte agravante ajuizou Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Nos autos do referido incidente, o juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformada, a parte recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento.

A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de confusão patrimonial e indícios objetivos de desvio de finalidade, notadamente pelo fato de o executado figurar como único sócio da pessoa jurídica Igor Matheus Briancini Machado Ltda, utilizada, segundo afirma, como instrumento de blindagem de patrimônio pessoal.

Pois bem.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui técnica processual excepcional, cabível quando demonstrado que o devedor utiliza a pessoa jurídica como extensão de sua esfera patrimonial, ocultando bens em nome da empresa a fim de frustrar a efetividade do processo executivo.

Consoante o disposto no art. 50 do Código Civil, bem como o previsto no art. 133 e seguintes do CPC/2015, é possível o redirecionamento da execução contra o ente coletivo controlado pelo devedor, desde que se comprovem, ainda que por indícios robustos, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em violação à autonomia patrimonial que justifica a constituição da sociedade empresária.

No caso
sub judice
, observa-se a existência de sociedade empresária limitada, cujo único sócio é o próprio executado. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, a inexistência de separação fática e operacional entre a pessoa física e a jurídica constitui indício relevante de confusão patrimonial, apto a justificar o deferimento da medida excepcional.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERCEIROS . COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO . INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO . PROVIMENTO. 1. O propósito recursal é determinar se: a) há provas suficientes da sociedade de fato supostamente existente entre os recorridos; e b) existem elementos aptos a ensejar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2 . A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02. 3. A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir .
4. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador.
5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório . 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 1647362 SP 2017/0004072-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016097-75.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2023)

O conceito de confusão patrimonial, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, exige a identificação de uma interpenetração entre as esferas patrimoniais da pessoa jurídica e da pessoa física, de modo que se torne impossível ou artificialmente dissociada a identificação de bens, direitos e obrigações de cada um dos sujeitos.

Neste caso, a empresa agravada apresenta como sócio único o executado, que dela se utiliza como instrumento para movimentação de recursos e aquisição de bens de forma a burlar o alcance do juízo executivo. A unipessoalidade da sociedade, o capital social elevado (R$ 5.000.000,00 – ID 298549383 p. 91) e a constatação de que todas as operações são realizadas exclusivamente pelo sócio são indícios suficientes para caracterizar a ausência de separação patrimonial real e efetiva.

Ademais, a utilização de pessoa jurídica para o exercício de atividade idêntica ou similar àquela desenvolvida pela pessoa física controladora, sem justificativa empresarial legítima, caracteriza desvio de finalidade da sociedade.

Nessa linha, verifica-se que a pessoa física exerce atividade agrícola, enquanto a empresa, da qual é o único sócio, realiza, entre outras, a prestação de serviços de pulverização e controle de pragas agrícolas, preparação de terreno, cultivo e colheita, o que evidencia o desvio de finalidade, conforme já exposto.

No que pertine à triangularização processual, observa-se que a parte agravada foi devidamente citada para manifestação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme disposto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não obstante a regular citação, a pessoa jurídica permaneceu inerte, optando por não apresentar defesa ou qualquer manifestação nos autos, circunstância que atrai, com fulcro no art. 344 do CPC, os efeitos da revelia, especialmente a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial do incidente.

Dessa forma, afasta-se qualquer alegação de nulidade processual por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido observados todos os trâmites legais exigidos para o deferimento da medida excepcional.

Portanto, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a imediata inclusão da empresa
Igor Matheus Briancini Machado Ltda.
no polo passivo da execução.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025